Tribunal: TJSP
Processo: 1004718-40.2022.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DO AUTOR – Comissão de corretagem – Cobrança cabível, pois amparada em cláusula contratual que expressamente transferiu ao comprador a obrigação desse pagamento – Neste sentido a Tese 938 do C. STJ – Ausente ato ilícito não há o dever de indenizar – Sentença

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DO AUTOR – Comissão de corretagem – Cobrança cabível, pois amparada em cláusula contratual que expressamente transferiu ao comprador a obrigação desse pagamento – Neste sentido a Tese 938 do C. STJ – Ausente ato ilícito não há o dever de indenizar – Sentença mantida – Verba honorária majorada na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso desprovido.